Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-31.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800385-31.2023.8.14.0037

APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico irregular. Prova insuficiente. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por José Antônio Soares Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP e sem corroboração por outras provas judiciais, é apto a embasar condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoas, seja por fotografia ou presencial, realizado no inquérito policial, apenas tem validade como prova da autoria se respeitadas as formalidades do art. 226 do CPP e desde que corroborado por outras provas em juízo.

4. No caso concreto, a única prova da autoria é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, sem que tenham sido observadas as formalidades legais exigidas e sem confirmação por outros elementos objetivos em juízo.

5. Não houve apreensão de bens subtraídos ou da arma de fogo supostamente utilizada, tampouco qualquer outro indício direto de autoria. As demais testemunhas apenas relataram fatos derivados do referido reconhecimento.

6. A ausência de provas seguras impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição medida imperativa, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem observância das formalidades legais do art. 226 do CPP e não corroborado por provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar condenação penal. 2. Em caso de dúvida quanto à autoria do delito, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO SOARES BEZERRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial instaurado que no dia 08.03.2023, por volta das 20h50min, que o denunciado JOSÉ ANTÔNIO SOARES BEZERRA, infringiu conduta tipificada no art. 157 § 2º, II, §2º- A, I, do CP, em que figura como vítima ROSANA COSTA DE CARVALHO, conforme o B.O nº 00105/2023.100694-4 e B.O nº. 00105/2023.100110-0.

Narra o IPL, que no dia dos fatos a vítima ROSANA COSTA DE CARVALHO havia acabado de sair da escola, e estava caminhando pela Rua 15 Novembro, às proximidades do cemitério desta cidade, quando dois indivíduos em uma FAN PRETA, à abordaram e anunciaram o assalto, que o piloto da moto, estava de Capacete, e o Passageiro estava sem capacete e portando uma ARMA DE FOGO. Informou ainda, que o segundo Assaltante puxou seu cordão de ouro de seu pescoço, levando ainda sua medalha (uma bailarina) e seu celular SAMSUNG GALAXY, A12, COR PRETA, 32 GB.

Após os fatos, a vítima se dirigiu até a Delegacia para adoção das providências cabíveis, tendo na Delegacia, após lhe apresentarem algumas fotos, ter reconhecido como Autor do Assalto que portava a arma de fogo, que estava na garupa da Moto que foi usada para lhe assaltar, o nacional JOSÉ ANTÔNIO SOARES BEZERRA.

Em sede policial o Acusado JOSÉ ANTÔNIO SOARES BEZERRA (ID Nº. 88390465, FLS. 21), negou a prática do crime a si imputada, bem como verifico nos autos, que não houve a apreensão, nem tampouco a restituição dos objetos subtraídos da Vítima. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
dada a inobservância das formalidades legais do reconhecimento fotográfico, em afronta ao art. 226 do CPP, assim como a
fragilidade da prova testemunhal
, centrada exclusivamente no referido reconhecimento dotado de ilegalidades. Afirma a existência de álibi consistente, baseado no depoimento de familiar que afirmou que o réu se encontrava em sua residência no momento dos fatos.

Alternativamente, a defesa requer a
requer a redução da pena na terceira fase da dosimetria,
aduzindo a impossibilidade da aplicação cumulativa e sequencial de causas de aumento de pena.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo. Caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada apenas uma causa de aumento mais gravosa, relativa ao uso de arma de fogo, ante a ausência de fundamento idôneo para aplicar as majorantes de forma cumulativa.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

O apelante requer sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
dada a inobservância das formalidades legais do reconhecimento fotográfico, em afronta ao art. 226 do CPP, assim como a
fragilidade da prova testemunhal
, centrada exclusivamente no referido reconhecimento dotado de ilegalidades. Afirma a existência de álibi consistente, baseado no depoimento de familiar que afirmou que o réu se encontrava em sua residência no momento dos fatos.

Pois bem.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
considerando a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação carece de provas suficientes a corroborá-la, tendo sido fundamentada, basicamente naquele reconhecimento feito pela ofendida, o que, de acordo com os arestos acima referidos, não pode subsistir.
Veja-se:

A vítima ROSANA COSTA DE CARVALHO relatou que, ao sair da escola e nas proximidades do cemitério, foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O piloto estava de capacete, enquanto o réu estava sem. A vítima descreveu o réu como tendo aproximadamente 1,60 m de altura, com rosto fino, e portando uma arma. O réu exigiu que ela entregasse o celular e o cordão, puxou os objetos e ameaçou que, se ela corresse, a mataria. Ela pediu que o réu não levasse seu celular, pois continha informações sobre seu trabalho. Indagada pela defesa, acrescentou que a arma era de cor preta, parecia nova e tinha cano curto. A vítima mencionou que a área era iluminada, o que lhe permitiu ver o rosto do réu. Ela o reconheceu na delegacia, identificando-o imediatamente ao olhar através do vidro. A vítima confirmou que não recuperou seus bens e que apenas o réu foi preso. A motocicleta era uma Fan preta.

A testemunha HORLEANS MENDONÇA FREITAS relatou que a vítima, Rosana Costa de Carvalho, procurou a delegacia após ser assaltada nas proximidades de um cemitério. Durante a abordagem, dois indivíduos em uma moto Fan preta se aproximaram. O garupa, sem capacete, desceu armado e ameaçou Rosana, exigindo que ela entregasse o celular e o cordão. Em seguida, eles fugiram. Após o crime, a testemunha participou da investigação, questionando Rosana sobre as características do assaltante e suspeitando de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Bigurrilho” ou “Escuro”. Ao mostrar a foto do suspeito à vítima, ela o reconheceu imediatamente. A testemunha foi até a residência do réu e o conduziu à delegacia. Horleans destacou que o crime estava relacionado a facções criminosas, que frequentemente fornecem armas e motos para assaltos, e que os objetos do crime já tinham destinação certa.

A testemunha FERNANDA DE PAIVA ARAÚJO informou que Rosana foi abordada por dois homens em uma moto Fan preta. O piloto estava de capacete, o que dificultava a identificação, enquanto o garupa, sem capacete, estava armado e anunciou o assalto, exigindo os pertences de Rosana. Após ouvir a vítima, a equipe policial mostrou fotos de suspeitos a Rosana, que reconheceu imediatamente o acusado. Com as informações fornecidas por Rosana, Fernanda participou da busca pelo suspeito, que foi encontrado na casa de sua mãe. O investigador Horleans conversou com o réu e o trouxe para a delegacia, onde foi novamente reconhecido pela vítima.

A testemunha JOÃO NEVES FELIZOLA, informou que trabalhava como vigilante. O policial havia chegado com o acusado, que estava sendo acusado de roubo, pois havia assaltado uma senhora. O acusado foi recolhido por esse delito que cometeu. A testemunha informou que o réu de camisa amarela, é a mesma pessoa que havia sido apresentada na delegacia naquela noite.

O interrogado JOSÉ ANTÔNIO SOARES BEZERRA negou ter cometido o roubo, afirmando não conhecer a vítima e desconhecer o motivo da acusação. Ele disse que estava na casa de um primo, Jonilson, realizando tarefas. Ele foi ao mercadinho a pedido da mulher de Jonilson e, à noite, voltou para casa de moto, chegando por volta das 19h. Não saiu mais de casa e foi preso por volta das 21h, quando acordou com policiais armados.

A testemunha JONISON SOARES PIMENTA, primo do réu, primo do réu, testemunhou que, no dia do crime, José Antônio estava em sua casa realizando tarefas. Ele afirmou que José Antônio não sabia dirigir motocicleta e esteve em sua casa até por volta das 20h, não podendo ter cometido o roubo, pois não estava presente no momento do crime.

É cediço que não é necessário que o agente tenha sido flagrado na posse da
res furtiva
para que se caracterize o crime de roubo
. Da mesma forma, sabe-se que,
em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, não pode ser desconsiderada
, pois é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração,
mas, isso, quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo
, o que não se verifica no caso em testilha.

O reconhecimento feito pela vítima em sede policial (ID 16568171 - Pág. 19) – por meio da exibição de uma fotografia isolada, escolhida previamente por autoridade policial – em desobediência ao regramento contido no art. 226 do CPP, e a prisão do réu, sem que com ele tenham sido apreendidas a
res furtiva
ou mesmo a arma de fogo utilizada no crime
, influenciam no convencimento acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Ademais, as demais testemunhas limitaram-se a relatar os desdobramentos do reconhecimento já comprometido.

Não se vislumbra, assim, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

Conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova. 1.1) Sendo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova in casu. 2) Fragilidade probatória à condenação verificada. Não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva. 2.1) A expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso. 2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso. 2.3) Restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, pelo o que é questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório. 3) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições. 4) Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5) Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
(TJPA - 12214831, 12214831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. 1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais. 3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP. 5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelante desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença condenatória de 1º grau, para
absolver
o réu OSÉ ANTÔNIO SOARES BEZERRA da acusação de ter praticado o crime do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025